Tribunal: STF
Processo: RE 1411415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benedito Pereira da Silva Filho opôs embargos de declaração contra ato judicial em que determinei a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema n. 315/RG (RE 592.317, ministro Gilmar Mendes).



    Sustenta que:



    […] esta advogada tomou conhecimento de Decisão Monocrática datada de 01 de Fevereiro de 2023, pela qual determinou-se a dos presentes autos a instância de Origem para que fosse adotada os dispositivos contidos nos artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. Decisão esta publicada em 16/02/2023. 



    Ocorre que mesmo ainda existindo prazo processual para recurso em 17/02/2023, ou seja, sem trânsito em julgado, o processo foi remetido de forma errônea para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 



    A remessa imediata inviabilizou que esta advogada representando o seu constituinte, interpusesse sequer Recurso de Embargos de Declaração no âmbito deste Egrégio Supremo Federal para esclarecer pontos da decisão proferida. 



    […]



    Dessa Forma, restou-se inviabilizado pelo autor no âmbito do Supremo Tribunal, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 5º inciso LV da Constituição Federal, uma vez que em decorrência do erro na remessa impossibilitou a utilização de recurso inerente. 



    Ressalte-se que além dos Embargos de Declaração na forma do artigo 1022 do CPC, seria possível na espécie protocolar Agravo Regimental na forma do artigo 327 e seguintes do REGIMENTO INTERNO DO STF. 



    2. A irresignação não merece guarida.



    O Supremo assentou, em diversas oportunidades, a irrecorribilidade do ato judicial (previsto no art. 328, parágrafo único, do RISTF) que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, uma vez que não exibe teor decisório.



    Nesse sentido:



    ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE IRRECORRIBILIDADE CONSEQÜENTE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (AGRAVO INTERNO), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    (AI 503.064-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 26/3/2010, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.



    II Agravo regimental não conhecido.



    (RE 566.808-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski - DJe de 11/4/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (RE 784.034-AgR/DF, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/6/2014 – grifei)



    Tal o contexto, incabíveis os aclaratórios. As alegações trazidas pelo embargante decorrem, tão somente, do inconformismo com o procedimento adotado por este Tribunal, sem qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados no decisum.



    3. Do exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração e mantenho o ato judicial de devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral.



    4. À Secretaria Judiciária, para cumprir a determinação de promover a imediata baixa dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, 



    5. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator